Tribunal: TJES
Processo: 5002791-19.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO N
O JULGADO – NÃO OCORRÊNCIA – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – Patente que o recurso não comporta acolhimento, porquanto a alegada ausência de intimação da decisão liminar proferida na ação anulatória não possui o condão de, por si só, impedir a extinção do executivo fiscal.

3 - Afinal, consoante consignado no voto condutor, o crédito tributário estava suspenso em decorrência de medida liminar/tutela antecipada proferida em outra demanda judicial (art. 150, V, do CTN), situação capaz de impedir a realização dos atos de cobrança pelo fisco.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002791-19.2019.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
OI S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu apelo.

Em suas razões id. 2389274 sustenta o embargante, em síntese, que houve omissão no julgado, sendo necessário o enfrentamento da tese de que não fora intimado da decisão proferida na ação anulatória, de modo que a exigibilidade do crédito não estava suspensa.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício apontado pela embargante, relembro que
“a
omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao deslinde da controvérsia, conforme a dicção do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015
”
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.955.725/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022)
.

No caso, patente que o recurso não comporta acolhimento, porquanto a alegada ausência de intimação da decisão liminar proferida na ação anulatória não possui o condão de, por si só, impedir a extinção do executivo fiscal.

Afinal, consoante consignado no voto condutor, o crédito tributário estava suspenso em decorrência de medida liminar/tutela antecipada proferida em outra demanda judicial (art. 150, V, do CTN), situação capaz de impedir a realização dos atos de cobrança pelo fisco.

Em consequência, mister a extinção da execução fiscal, como já decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA - EXECUÇAO FISCAL -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA EM DATA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO
– QUITAÇÃO DO DÉBITO NO CURSO DA AÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo no bojo de ação anulatória ajuizada anteriormente à execução fiscal têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal,
a qual, acaso proposta, deverá ser extinta
.
II. Se no curso do processo o contribuinte promove a quitação extrajudicial do débito tributário cobrado, há perda superveniente do interesse processual do Fisco, devendo o processo ser extinto. III. Recurso improvido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES. Apelação Cível nº 5000244-74.2017.8.08.0024. Relator Desembargador Carlos Simões Fonseca. Data do julgamento 05/04/2021).

Verifica-se, na verdade, que não se trata de omissão, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.